Tribunal: TJDFT
Processo: 0717887-15.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMENDA À INICIAL. JUNTADA DE COMPROVANTE DO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. DOCUMENTO QUE JÁ SE ENCONTRAVA NOS AUTOS. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. “ERROR IN PROCEDENDO”. SENTENÇA CASSADA.
1. Revela-se impertinente a extinção precoce da execução em razão da desnecessidade de emenda da petição inicial para a juntada de documento – comprovante do pagamento das custas iniciais – que desde a propositura da demanda já constava dos autos.
2. A situação processual retratada revela manifesto error in procedendo, sendo injustificável a extinção do processo sem resolução do mérito em detrimento aos princípios da cooperação e da primazia do julgamento do mérito.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.